Tribunal: CARF
Processo: 12466.722411/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.722411/2011-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.820 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/12/2010
MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Em razão do disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a matéria que não
tiver sido objeto da impugnação apresentada pelo contribuinte será tida por não
impugnada, não podendo ser conhecida em razão da interposição de Recurso
Voluntário, visto que preclusa.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco
encontra óbice na súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à ofensa ao
princípio do não confisco, em razão do disposto na súmula CARF no 02, e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722411/2011-22
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.722411/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.820
S3-TE01
Fl. 1,5

inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
A empresa CRAFT MULTIMODAL LTDA, CNPJ 01.831.941/0001-30, que
consta no sistema Siscomex Carga como "transportador ou representante" (ver
documento "dados básicos do CE Mercante"), deixou de prestar informação
tempestiva sobre a carga representada pelos CONHECIMENTO ELETRÔNICO
MERCANTE MASTER 121.005.207.348.506 e CONHECIMENTO ELETRÔNICO
MERCANTE HOUSE 121.005.212.460.602. A ocorrência foi informada à
administração pela própria empresa, nos autos do PPI 1917-0, de 16/12/2010. O
CONHECIMENTO MASTER foi disponibilizado para desconsolidação em
29/11/2010, e o CONHECIMENTO HOUSE foi informado na desconsolidação em
06/12/2010, às 16:54 horas. No entanto, a atracação da embarcação que transportou a
carga até o porto de Vitória, o navio ZIM SAO PAULO II, IMO 9124672, escala
10000408889, ocorreu às 14:04 horas do dia 05/12/2010, de forma que o prazo entre a
informação do CONHECIMENTO HOUSE e a atracação do navio foi inferior a 48
horas, configurando o descumprimento do prazo previsto no inciso III do artigo 22 da
IN RFB No 800/2007. Assim, a empresa fica sujeita a aplicação de multa no valor de
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107
do DECRETO-LEI No 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei No 10.833/2003,
conforme disposto no artigo 45 da IN RFB No800/2007.
A obrigatoriedade de prestar as informações sobre cargas e escalas de navios
está normatizada na IN RFB 800/2007.
Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação por meio da qual trouxe, em sua defesa, a alegação de que seria parte ilegítima para
figurar no polo passivo da presente contenda, visto que teria atuado apenas como agente
desconsolidador da carga, quando o responsável pela prestação da informação seria, na verdade,
o armador.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 13/06/2018 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 106 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 02/07/2018 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 107). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) as obrigações principal e
acessória e a denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) penalidade
por não prestação de informações nos prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à
multa punitiva.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.722411/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.820
S3-TE01
Fl. 2

Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a impugnação do recorrente embasou-se, basicamente,
em um único fundamento: ilegitimidade para sofrer imposição da multa exigida, a qual, segundo
defende, deveria recair sobre o armador.
Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir o
relatório constante da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de
denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além
da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a
desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal
pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente caso,
é possível se constatar que as razões de direito ali apresentadas em nada se alinham com o
relatado pela relatora, a qual incluiu argumentos que decerto não foram apresentados pelo
contribuinte no presente caso.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, penso que a melhor solução à
presente lide seria a decretação da nulidade da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art.
59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.722411/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.820
S3-TE01
Fl. 2,5

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso concreto aqui analisado, penso que o cerceamento do direito de defesa se
apresenta latente em razão da apreciação de argumentos que não haviam sido apresentados
originalmente pelo Recorrente, levando-o a uma verdadeira confusão quanto ao que deveria
argumentar em seu recurso voluntário. Perceba, por exemplo, que, diante dos fundamentos
constantes da decisão recorrida, o contribuinte passou a defender vários argumentos até então
inexistentes nos autos, a exemplo da aplicação da denúncia espontânea.
Ora, ainda que, de um lado, se possa entender que tenha havido preclusão quanto
à análise de tais argumentos, visto que não suscitadas na impugnação apresentada, de outro, há
como se entender que a sua suscitação quando do Recurso Voluntário possui respaldo no
disposto na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso porque, em que pese não terem constado da impugnação originalmente
apresentada, foram, ainda que equivocadamente, expressamente abordados pela DRJ na decisão
recorrida, o que atrai a possibilidade de o contribuinte se contrapor às novas razões introduzidas
nos autos.
Diante da verdadeira confusão criada pela DRJ in casu, que decerto não tratou o
caso concreto com a atenção que merecia, entendo que a melhor solução seria a decretação da
nulidade do decisum por ela proferido. Como consequência, os presentes autos deveriam retornar
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Destaque-se, inclusive, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Contudo, considerando que este não tem sido o entendimento da maioria dos
integrantes deste turma de julgamento, os quais firmaram posição no sentido de decretar a
nulidade da decisão recorrida apenas nos casos em que esta tenha se omitido de analisar
argumentos apresentados pelo contribuinte, entendendo que a apresentação de relatório
impreciso/confuso ou mesmo de argumentação adicional àquela impugnada não levaria
necessariamente à nulidade da decisão da DRJ proferida em tais casos, findo por superar esta
preliminar, o que faço em atenção aos princípios da Colegialidade e da eficiência, sem, contudo,
deixar de consignar o meu entendimento sobre o tema, consoante razões acima assinaladas.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.722411/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.820
S3-TE01
Fl. 3

Sendo assim, superada esta questão preliminar, passo, então, à análise do mérito
da presente contenda.
Como visto acima, o recorrente apresentou impugnação por meio da qual alegou
exclusivamente ausência de legitimidade para figurar no pólo passivo da contenda, o que foi
rechaçado pela DRJ na decisão recorrida, em que pese a decisão, como já analisado, ter sido de
certa forma imprecisa e confusa.
Ocorre que, ao interpor o seu Recurso Voluntário, o recorrente não mais defendeu
a sua iletigimidade passiva, passando a adotar dois outros argumentos que não haviam constado
da impugnação originalmente apresentada, quais sejam: denúncia espontânea e ofensa ao
princípio do não confisco.
Sendo assim, à primeira vista, poder-se-ia pensar que tais matérias não poderiam
ser apreciadas por este Colegiado, em razão da configuração da preclusão, nos moldes do que
dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/1072, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ocorre que, no caso concreto aqui analisado, em que pese não ter o contribuinte
trazido tais argumento em sua impugnação originalmente apresentada, as matérias que foram
objeto do Recurso Voluntário foram tratadas pela DRJ na decisão recorrida - consoante restou
analisado na fundamentação preliminar apresentada, em que relatei os fundamentos que me
levavam a entender pela nulidade da decisão recorrida, embora este entendimento não seja
acolhido pelos demais integrantes deste Colegiado. Sendo assim, penso que esta questão da
preclusão deva ser superada no caso concreto aqui analisado, visto que tais matérias constaram
de forma expressa do acórdão proferido pela instância administrativa anterior. Passo, então, à
análise de tais fundamentos.
Quanto à denúncia espontânea, é certo que este Colegiado não poderá se afastar
do disposto na súmula CARF no 126, de observância vinculante, conforme Portaria do Ministério
da Economia no 129 de 01/04/2019, a qual assim dispõe:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, deixo de acolher esta alegação recursal.
Ademais, no que tange especificamente ao argumento atinente à ofensa ao
princípio constitucional do não confisco, a apreciação desta matéria por parte do CARF encontra
óbice na súmula CARF no 02, cujo teor transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da conclusão
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.722411/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.820
S3-TE01
Fl. 3,5

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à ofensa ao princípio do não
confisco, em razão do disposto na súmula CARF no 02, e, quanto à parte conhecida, em negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital